Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO Número do processo: 0703527-39.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSA NAKAMURA RÉU ESPÓLIO DE: HELIO RAFAEL LEMOS REPRESENTANTE LEGAL: ENEYDA MARIA LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ELSA NAKAMURA em face do ESPÓLIO DE HÉLIO RAFAEL LEMOS, representado por ENEYDA MARIA LEMOS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF (ID 260165089) que, na inventário n. 0017100-05.2005.8.07.0007, indeferiu a impugnação ao esboço de partilha e determinou a remessa dos autos ao Partidor Judicial, nos termos da decisão agravada ID 260165089. Cuida-se de pedido de inventário e partilha dos bens componentes do espólio de HÉLIO RAFAEL LEMOS, falecido em 12/4/2005, subordinado ao procedimento SOLENE, formulado pela herdeira/filha ENEYDA MARIA LEMOS. Foi indicado como herdeiro, além da autora, o filho RAFAEL DE PAULA LEMOS, à época, menor incapaz. Foram arrolados como bens e dívidas do espólio (ID 44200122 e 44200175): • Lote 40, QNE 11, Taguatinga/DF; • Lote 19, QNE 7, Taguatinga/DF; • Lote 40, QNE 9, Taguatinga/DF; • Lote 20, QNE 7, Taguatinga/DF; • Lote 39, QNE 9, Taguatinga/DF; • Lote 14, QNE 24, Taguatinga/DF; • Lote 17, QNF 19, Taguatinga/DF; • Casa 28, Conjunto F, QNO 1, Taguatinga/DF; • Lotes 41, 42, 43 e 44, QI 8, Taguatinga/DF; • 190 cotas da sociedade Metalúrgica Lemos Ltda/ME; • Veículo marca Volkswagen, modelo Santana CS, Placa JJA5857; • Lote 131, Rua Leonel Gonçalves de Moura, Piunhi/MG; • Lote 134, Rua Leonel Gonçalves de Moura, Piunhi/MG; • Lote 36, Rua Leonel Gonçalves de Moura, Piunhi/MG; • dívidas com o DF, União e INSS; • dívida com o BB, no valor histórico de R$ 165.152,61 (1998.07.1.002247-9). O herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS compareceu voluntariamente, oportunidade na qual requereu o arrolamento e avaliação dos bens móveis guarnecidos na empresa do autor da herança (ID 44200154). O Ministério Público requereu a nomeação da autora como inventariante, apuração de haveres, arrolamento dos bens móveis e prestação de informações sobre a existência de conta bancária (ID 44200221). A herdeira ENEYDA MARIA LEMOS foi nomeada INVENTARAINTE, foi determinada a prestação de compromisso e apresentação das primeiras declarações, bem ainda foram deferidos os pedidos formulados pelo Ministério Público (ID 44200226). A inventariante formulou pedido de tutela de urgência, no qual requereu a expedição de alvará de levantamento ou autorização para movimentação de conta bancária em nome do de cujus, para liquidação de dívidas trabalhistas (ID 44200243). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência da inventariante (ID 44200253). A terceira interessada TATIANA LOPES BATISTA formulou pedido de suspensão processual, sob o argumento de ser herdeira não reconhecida do falecido (ID 44200264). O pedido de tutela de urgência formulado pela inventariante foi indeferido (ID 44200278). A inventariante requereu a expedição de alvarás de levantamento, para liquidação de débitos capitalizados pelo espólio (ID 44200365). O Ministério Público requereu a expedição de alvará de autorização, para que a inventariante possa nomear gerente para administrar a empresa do autor da herança ou, alternativamente, alvará de levantamento, para pagamento de débitos capitalizados pelo espólio (ID 44200381). Determinou-se o cumprimento de mandado de arrolamento (ID 44200410). O mandado de arrolamento foi cumprido, com finalidade atingida (ID 44200413). A terceira interessada ELSA NAKAMURA formulou pedido de reserva de quinhão, sob o argumento de ser companheira não reconhecida do autor da herança (ID 44200457). A inventariante apresentou as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES (ID 44200489). Anexou-se cópia de sentença proferida nos autos de incidente de remoção de inventariante, de extinção do processo, sem resolução de mérito (ID 44200650). Instruiu-se cópia de sentença proferida nos autos de incidente de habilitação de crédito, de extinção do processo, sem resolução de mérito (ID 44200650). A Fazenda Pública do DF requereu a intimação da inventariante para recolhimento do imposto de transmissão e demais tributos relacionados à espécie (ID 44200693). Foi deferido o pedido de avaliação de bens formulado pela inventariante (ID 44200718). Seguiram-se os laudos de avaliação (ID 44200753, 44200756, 44200772, 44200852, 44201015 e 44201042). Juntaram-se cópias de sentença e acórdão proferidos nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, proposta por ELSA NAKAMURA (ID 44200880). Foi deferida a habilitação da companheira ELSA NAKAMURA (ID 44200886). Foi deferido o pedido de expedição de alvará de cancelamento da empresa do autor da herança junto à Junta Comercial (ID 44200948). Anexou-se cópia de sentença proferida nos autos de incidente de arrolamento de bens, de procedência do pedido (ID 44200977). Os autos foram remetidos à partidoria judicial, contudo, retornaram com suscitação de dúvidas, dada a existência de outros processos com potencial de interferir no esboço de partilha (ID 44201072 e 44201124). Foi determinada a expedição de mandado de avaliação das cotas sociais, a expedição de ofícios aos juízos da 4a Vara da Fazenda Pública, 1a Vara de Família de Taguatinga, 4a Vara Cível de Taguatinga, Secretaria da Fazenda do DF, Secretaria da Fazenda de Piunhi/MG, Secretaria da Fazenda de MG e, por fim, a intimação da inventariante para indicação de bens a serem alienados, com vistas a liquidar os débitos capitalizados pelo espólio (ID 44201141). A inventariante indicou bens para fins de alienação (ID 44201149). Instruiu-se aos autos ofícios da 4a Vara Cível de Taguatinga, Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, Secretaria da Fazenda de Piunhi/MG, Secretaria da Fazenda do DF e 1a Vara de Família de Taguatinga (ID 44201186, 44201190, 44201199, 44204025 e 44204042). Juntou-se cópia de sentença proferida nos autos da ação de investigação de paternidade, proposta por TATIANA LOPES BATISTA, de improcedência do pedido (ID 44204056). Seguiu-se o laudo de avaliação das cotas sociais (ID 44204113). Foi determinada a expedição de ofício ao Banco do Brasil, para recomposição da posição acionária do autor da herança (ID 44204169). Foi determinado à inventariante que procedesse à remoção e guarda dos bens móveis (sucatas) do autor da herança que se encontravam indevidamente armazenados em via pública (ID 44204437). A inventariante informou acerca do depósito e guarda dos bens móveis (sucatas) em um dos bens imóveis componentes do espólio (ID 44204447). Anexou-se aos autos ofício do Banco do Brasil (ID 44204484). Foi determinada a apuração de propostas de venda dos bens móveis (sucatas) do autor da herança que se encontravam indevidamente armazenados em via pública (ID 44204496 e 44204545). Deferiram-se os pedidos de gratuidade da justiça e prioridade de tramitação formulados por ELSA NAKAMURA, entre outras providências (ID 44204579). Foi indeferido o pedido de venda dos bens móveis (sucatas) do autor da herança que se encontravam indevidamente armazenados em via pública (ID 44204620). A inventariante indicou bens para fins de alienação (ID 44204650). Foi indeferido o pedido de alienação imobiliária para satisfação dos encargos tributários do espólio e designada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (ID 44204663 e 44204710). Proferida decisão, foram relacionados os bens e dívidas do espólio, consolidados os herdeiros do autor da herança, determinadas providências à inventariante, consistentes na indicação de bens para venda e satisfação dos débitos tributários, apresentação das últimas declarações e esboço de partilha, determinadas a intimação das Fazendas Públicas e a expedição de ofícios à União e INSS e, por fim, a remessa dos autos à partidoria judicial (ID 44204711). Instruiu-se aos autos ofício da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (ID 44204736). A inventariante apresentou as ÚLTIMAS DECLARAÇÕES e o esboço de partilha (ID 44204738 e 44204739). Juntou-se aos autos ofícios do INSS, Banco do Brasil e da Fazenda Pública de MG (ID 44204751, 44204755 e 44204770). Proferida decisão, determinou-se a expedição de ofícios ao INSS, Banco do Brasil, Banco Bradesco e Banco Itaú, a retificação do esboço de partilha, a comprovação da baixa das empresas do falecido, a indicação de bens para venda, e a juntada das decisões proferidas nas ações de prestação de contas dos aluguéis e, por fim, a intimação das partes e Fazenda Pública (ID 44204782). A inventariante prestou esclarecimentos, instruiu documentos e apresentou novo esboço de partilha (ID 44204788). Anexaram-se aos autos ofícios do INSS, Banco Itaú, Banco Bradesco e Banco do Brasil (ID 44204818, 44204823, 44204832 e 44204851). Proferida decisão, determinou-se a retificação do esboço de partilha, a comprovação da baixa da empresa do falecido, a indicação de bens para venda e a juntada das decisões proferidas nas ações de prestação de contas dos aluguéis (ID 44204874). A inventariante prestou esclarecimentos, instruiu documentos e apresentou novo esboço de partilha (ID 44204882). Determinou-se a intimação das partes para manifestação acerca do esboço de partilha e a expedição de mandado de avaliação dos bens móveis (sucatas) (ID 44204893). Adveio petição de concordância por parte da meeira ELSA NAKAMURA (ID 44204905) e certidão de cumprimento do mandado de avaliação, com finalidade não atingida (ID 44204913). Instruiu-se cópia de sentença proferida nos autos de incidente de prestação de contas, homologatória do período de 3/5/2005 a 10/3/2006 (ID 44204947). Proferida decisão, deferiu-se o pedido da inventariante de remoção dos bens móveis (sucatas), independentemente de contraprestação, consignou-se equívoco no esboço de partilha, a ser posteriormente retificado e determinou-se a indicação de bens para venda, para liquidação dos débitos tributários (ID 44204953). A inventariante indicou à venda os bens imóveis situados na Rua Leonel Gonçalves de Moura, em Piunhi/MG, com o que anuíram a meeira ELSA NAKAMURA e o herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS (ID 44204960, 44204982 e 44204989). Deferiu-se a alienação do bem imóvel tido por Lote 36, da Rua Leonel Gonçalves de Moura, em Piunhi/MG e determinou-se a expedição do alvará competente (ID 44204998). Proferida decisão, determinou-se a intimação da inventariante para prestação de contas do alvará de venda e retificação do esboço de partilha (ID 48987242). A inventariante prestou esclarecimentos, instruiu documentos e apresentou novo esboço de partilha (ID 50279825). O herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS impugnou e a meeira ELSA NAKAMURA anuiu com o derradeiro esboço de partilha (ID 51158527 e 51638742). Determinou-se a retificação da autuação, a intimação da inventariante para que efetue a venda do bem imóvel necessário para a liquidação dos débitos tributários do espólio e a expedição de alvará de autorização (ID 55937073 e 57956478). O alvará de autorização foi expedido (ID 58191924). A inventariante informou que não conseguiu promover a liquidação do bem imóvel e que continua diligenciando em busca de sua venda. Ressaltou a apresentação de resistência por parte de herdeiro de coproprietário (ID 63242604). Revogou-se a decisão de alienação do bem imóvel tido por Lote 36, da Rua Leonel Gonçalves de Moura, em Piunhi/MG e determinou-se a intimação da inventariante para indicar bens para venda, para liquidação dos débitos tributários (ID 63970160). A inventariante indicou à venda os Lotes 131 e 134, da Rua Leonel Gonçalves de Moura, em Piunhi/MG (ID 64975850). O herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS concordou com a alienação, contudo, requereu que a inventariante preste contas dos frutos do espólio (ID 65041811). A meeira ELSA NAKAMURA também concordou com a alienação sugerida pela inventariante e requereu a intimação do herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS para apresentar proposta de partilha de bens (ID 65656104). Determinou-se a intimação da inventariante para comprovar a individualização dos lotes do bem imóvel que pretende sejam liquidados (ID 67235480). A inventariante prestou esclarecimentos, anexou documentos e renovou o pedido de liquidação dos bens imóveis que indica (ID 68899251). Indeferiu-se, momentaneamente, o pedido de alienação dos bens imóveis tidos por Lotes 131 e 134, da Rua Leonel Gonçalves de Moura, em Piunhi/MG e determinou-se a intimação da inventariante para declinar outro situado na cidade de Taguatinga, além de anexar comprovantes atuais dos débitos a serem liquidados e certidão de matrícula recente do bem indicado (ID 70374074). A inventariante prestou esclarecimentos sobre a existência de créditos em precatórios, relacionou os débitos do espólio e indicou bens à alienação, além de outros requerimentos (ID 73555625). A meeira ELSA NAKAMURA, que é representada pelo mesmo patrono, concordou com a alienação sugerida pela inventariante (ID 75713494). Determinou-se a intimação da inventariante para comprovar a existência do alegado crédito em precatórios, o valor atual do débito capitalizado nos autos do processo em trâmite na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, a avaliação judicial no mesmo ocorrida, esclarecer onde pretende armazenar os bens do imóvel da QI 8 de Taguatinga e anexar certidão de matrícula do imóvel da QNO 1, Conjunto F, de Taguatinga (ID 78034148). Após, a inventariante prestou esclarecimentos e apresentou documentos, além de noticiar a apresentação de proposta para liquidação do débito havido com o Banco do Brasil e executado no processo em trâmite na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, no valor de R$ 700.000,00 (ID 81336777 e 82878429). Determinou-se a intimação da inventariante para esclarecer acerca da proposta de pagamento, bem ainda sobre a situação dos bens imóveis que eventualmente pretenda liquidar antecipadamente (ID 83470935). A inventariante prestou os esclarecimentos requisitados (ID 84250862 e 84253510). Conferiu-se à inventariante derradeira oportunidade para apresentar proposta de acordo com a qual pretende solver a dívida havida com o Banco do Brasil, sob pena de indeferimento (ID 84282683). A inventariante anexou cópia do termo de acordo e renovou os pedidos de alvará de autorização outrora formulados (ID 85375693). Deferiram-se os pedidos formulados pela inventariante e determinou-se a expedição dos alvarás de autorização pretendidos, para celebrar acordo judicial com o banco e firmar instrumento particular e escritura pública de compra e venda (ID 85457381). Os alvarás de autorização foram expedidos (ID 85491780 e 85501181). A inventariante requereu a expedição de alvará de autorização para a venda dos bens móveis que guarnecem o imóvel localizado na QI 8, em Taguatinga/DF, para complementação do pagamento do acordo celebrado com o banco (ID 86164257). Determinou-se a intimação da inventariante para relacionar os bens móveis a serem liquidados, apresentar seu valor estimado e eventuais propostas existentes (ID 86305851). A inventariante relacionou os bens móveis que pretende sejam antecipadamente liquidados e as propostas respectivas (ID 86604179). A meeira ELSA NAKAMURA e o herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS apresentaram concordância com a venda pretendida pela inventariante (ID 86820428 e 86826603). Deferiu-se o pedido formulado pela inventariante e determinou-se a expedição do alvará de autorização pretendido, para que possa alienar os bens móveis guarnecidos no bem imóvel localizado na QI 8, em Taguatinga/DF (ID 86836291). O alvará de autorização foi expedido (ID 87012538). A inventariante prestou contas dos alvarás de autorização expedidos. No ensejo, anexou cópia da sentença de extinção dos autos do processo em trâmite na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga e respectiva certidão de trânsito em julgado (ID 89183803 e 89184680). A inventariante requereu a expedição de alvará de autorização, para que possa subscrever escritura pública de cessão de direitos creditórios, bem ainda a expedição de ofício à BB Investimentos, requisitório da transferência do valor de venda de ações para conta bancária judicial (ID 91112142). Determinou-se a intimação da meeira ELSA NAKAMURA e do herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS acerca das contas prestadas pela inventariante, bem ainda a intimação desta para prestar esclarecimentos acerca da cessão de crédito noticiada (ID 91271966). A inventariante prestou as informações requisitadas (ID 91954602). O herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS concordou com as contas prestadas pela inventariante (ID 92055813). Determinou-se a expedição de alvará de autorização, para que a inventariante possa subscrever escritura pública de cessão de direitos, bem ainda a expedição de ofício à BB investimentos S/A, requisitório da transferência de valores (ID 95015480). O alvará de autorização e o ofício endereçado à BB Investimentos S/A foram expedidos e este devidamente encaminhado e reiterado (ID 95079361, 99284080, 98251510 e 104955563). A inventariante esclareceu que a cedente do crédito negociado procedeu à alteração da minuta que entende prejudicial ao direito e interesse do espólio, pelo que requereu a intimação dos demais sucessores para ciência e manifestação (ID 100875849). Indeferiu-se o pedido formulado pela inventariante e determinou-se a sua intimação para esclarecer o valor atual das dívidas tributárias capitalizadas com as Fazendas Públicas e apresentar o respectivo plano de pagamento (ID 104058667). A inventariante discriminou o valor atual da dívida tributária ainda pendente e objeto de parcelamento, de R$ 128.457,59, e anexou as certidões negativas requisitadas (ID 105905641). Indeferiu-se o pedido de liquidação antecipada formulado pela inventariante e determinou-se o aguardo do efetivo cumprimento do ofício endereçado à BB investimentos S/A (ID 109676472). A inventariante requereu a retificação do alvará de autorização para subscrição da escritura pública de cessão de direitos, bem ainda que seja autorizado ao espólio proceder ao pagamento dos emolumentos necessários (ID 114537419). Determinou-se a intimação da inventariante para apresentar a minuta da escritura pública de cessão de direitos creditórios e discriminar o valor dos emolumentos que pretende saldar com recursos do espólio. Sem prejuízo, determinou-se a renovação do ofício endereçado à BB investimentos S/A (ID 114754786). O mandado de encaminhamento do ofício endereçado à BB investimentos S/A foi expedido e cumprido em 25/2/2022 (ID 116907527). A inventariante anexou a minuta da escritura pública de cessão de direitos e informou que pretende custear o valor de R$ 1.549,35, a título de emolumentos, com recursos do espólio (ID 117028026), que foi deferido (ID 126041484). Determinou-se a intimação do herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS para exercício do contraditório (ID 120564434). O herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS requereu que o custeio dos emolumentos seja realizado com os valores obtidos com os aluguéis dos imóveis componentes da herança, bem ainda a prestação de contas sobre eles (ID 120737822). Todavia, indeferido haja vista que tal pretensão demanda a propositura de ação autônoma (ID 126041484). A inventariante prestou contas dos valores levantados e requereu providências perante o Banco do Brasil (ID 128608957). Determinou-se a expedição de alvará de autorização para que ela subscreva a escritura pública de cessão de direitos creditórios cuja minuta consta do ID 117028027, bem como se autorizou o custeio dos emolumentos para a celebração de referida negociação com valores componentes da herança e geridos pela inventariante, a título de aluguéis dos bens imóveis inventariados. Ainda, indeferiu-se o pedido incidental de prestação de contas formulado pelo herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS (ID 126041484). O alvará de autorização foi expedido (ID 126303689). A inventariante anexou a escritura pública de cessão de direitos e requereu providências junto ao Banco do Brasil quanto à transferência/depósitos do valor das ações vendidas (ID 128608958 e 128608957). O Banco do Brasil Investimentos S/A prestou esclarecimentos (ID 141541412 e 142251117). A inventariante requereu providências quanto às informações prestadas pelo Banco do Brasil, pedido indeferido (ID 147565046 e 149698572). O herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS requereu a designação de audiência de conciliação (ID 147682777). Determinou-se a expedição de ofício à BB Investimentos S/A, requisitório de esclarecimentos acerca da realização da venda das ações de titularidade do autor da herança e da transferência dos valores obtidos para uma conta bancária judicial. Ademais, determinou-se a intimação da inventariante e da meeira para se manifestar acerca do pedido de designação de audiência formulado pelo herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS (ID 149698572). O ofício endereçado à BB Investimentos S/A foi expedido e encaminhado (ID 149999319). A inventariante e a meeira ELSA NAKAMURA manifestaram concordância com o pedido de designação de audiência de conciliação formulado pelo herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS e reiteraram o pedido de venda dos bens móveis para quitação das dívidas em aberto (ID 150493720). Determinaram-se a designação de audiência presencial de conciliação e a reiteração do ofício endereçado à BB Investimentos S/A (ID 153023951). A audiência de conciliação foi realizada em 2/5/2023, oportunidade na qual determinou-se a intimação da inventariante para comprovar a propositura de ação de prestação de contas, a celebração de acordo com o Distrito Federal e a inexistência de tributos em aberto (ID 157228458). A inventariante anexou documentos e requereu a concessão de prazo complementar para comprovar a propositura da ação de prestação de contas (ID 159388673). Determinou-se a reiteração do ofício endereçado à BB Investimentos S/A e concedeu-se prazo complementar para a inventariante comprovar a propositura da ação de prestação de contas do exercício da inventariança (ID 162223311). A inventariante comunicou o furto de bens móveis (sucatas) de titularidade do espólio e requereu autorização judicial para a venda do remanescente (ID 162361156). A inventariante requereu, novamente, a concessão de prazo complementar para comprovar a propositura da ação de prestação de contas complementar (ID 164152658). Determinou-se a intimação da inventariante para discriminar e estimar o valor dos bens móveis (sucatas) remanescentes e que pretende liquidar (ID 164804872). A inventariante relacionou e estimou o preço dos bens móveis (sucatas), no valor total de R$ 122.990,00 (ID 167221859). O ofício endereçado à BB Investimentos S/A foi expedido e respondido (ID 167792551). Determinaram-se a intimação do herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS acerca do pedido de liquidação antecipada formulado e da estimativa de preço dos bens (sucatas) apresentada pela inventariante e a intimação desta sobre os documentos anexados pela BB Investimentos S.A. (ID 169053321). A inventariante comprovou a distribuição do pedido de prestação de contas e impugnou as informações prestadas pela BB Investimentos S.A. (ID 169607153 e 171581007). Certificou-se o decurso do prazo estabelecido para o herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS (ID 172062137). Relegou-se a discussão acerca das ações titularizadas pelo autor da herança às vias ordinárias, deferiu-se o pedido de liquidação antecipada formulado pela inventariante e determinou-se a expedição do respectivo alvará de autorização (ID 173845189). O alvará de autorização foi expedido (ID 174115159). A inventariante prestou contas do alvará expedido (ID 181202772). Determinou-se a intimação do herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS acerca das contas prestadas pela inventariante (ID 181377668). O herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS manifestou concordância com as contas prestadas pela inventariante (ID 181785095). A inventariante apresentou novo esboço de partilha (ID 186299826). O herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS impugnou o esboço de partilha apresentado pela inventariante (ID 189969085). A inventariante apresentou resposta à impugnação apresentada pelo herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS (ID 190777818). A meeira ELSA NAKAMURA manifestou concordância com o esboço de partilha apresentado pela inventariante (ID 190777836). Determinou-se a suspensão do processo, pelo prazo de 6 (seis) meses ou até o julgamento definitivo da ação de prestação de contas, processo 0716895-02/2023 (ID 192218585 e 232013580). O herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS requereu a retomada do curso processual, em virtude da prolação de sentença na ação de prestação de contas, além da intimação da inventariante para apresentar os contratos de locação e os últimos comprovantes de recebimento dos aluguéis dos imóveis componentes da herança (ID 242553353). A inventariante impugnou a alegação de miserabilidade do herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS. Aduziu que os rendimentos dos bens foram destinados ao adimplemento de débitos herdados, não havendo proveito indevido da meeira, e que a suspensão do inventário permanece válida em razão da pendência de recurso de apelação na ação de prestação de contas, bem como da tramitação da ação de arbitramento de aluguéis movida contra o referido herdeiro. Argumentou que o pedido de juntada de contratos de locação tem caráter meramente protelatório. Requereu a manutenção da suspensão processual e a condenação do referido herdeiro por litigância de má-fé (ID 246727043). Indeferiram-se os pedidos de apresentação de documentos e prosseguimento processual formulado pelo herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS e, igualmente, o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela inventariante e determinou-se a retomada da suspensão processual (ID 250515127). Anexou-se o acórdão proferido na ação de prestação de contas, processo 0716895-02/2023, e a respectiva certidão de trânsito em julgado (ID 253252401). Determinou-se a intimação da inventariante para rerratificar o esboço de partilha (ID 255113114). A inventariante apresentou novo ESBOÇO DE PARTILHA (ID 257776624). O herdeiro RAFAEL DE PAULA LEMOS manifestou concordância com o esboço de partilha apresentado pela inventariante (ID 258139813). Por fim, a meeira ELSA NAKAMURA impugnou parcialmente o esboço de partilha (ID 258430200). É o relatório. Decido. A inventariante ENEYDA MARIA LEMOS e a meeira ELSA NAKAMURA são representadas pelo mesmo patrono, o que torna injustificada a impugnação por esta apresentada. Ademais, os valores pretendidos pela meeira na referida petição sequer subsistem, pois foram utilizados na liquidação de débitos tributários contraídos pelo espólio, conforme informado pelo seu próprio advogado e, portanto, com a sua implícita anuência, na petição de ID 181202772. Por esse motivo, REJEITO a impugnação de ID 258430200. REMETAM-SE os autos à partidoria judicial para organização do plano de partilha, com referência ao esboço de ID 257776624, sem prejuízo das retificações que se fizerem necessárias, nos termos do art. 651 do CPC. Apresentado o plano, INTIMEM-SE as partes para ciência e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. [grifos nossos] A Agravante alega em suas razões que: 1) é reconhecida judicialmente como companheira do autor da herança, com direito a 50% dos bens móveis (sucatas), e o produto da alienação integrou o acervo do inventário; 2) possui crédito certo, líquido e exigível, definido por decisão judicial, a ser incluído no esboço de partilha; 3) a exclusão do crédito viola os arts. 1.997 do CC e 642 do CPC e o princípio da partilha justa e proporcional; 4) o esboço que desconsidera crédito judicialmente reconhecido incorre em vício material, gera enriquecimento sem causa e compromete a regularidade da futura sentença homologatória; 5) a decisão agravada não enfrentou o mérito do crédito, violando o art. 489, § 1o, IV, do CPC e o contraditório substancial; 6) o pagamento integral do preço dos bens móveis não implica renúncia ao crédito; 7) o Agravado reconheceu erro material no esboço e requereu sua retificação; 8) há probabilidade de provimento e risco de dano grave, pois é iminente a homologação da partilha sem o crédito; 9) requer, por isso, a concessão de efeito suspensivo para impedir a homologação até o julgamento do agravo. Alega que a probabilidade de provimento do recurso está presente porque há sentença e acórdão transitados em julgado que reconhecem seu direito e definem o crédito a ser observado no inventário. Sustenta que a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consiste na iminente homologação do esboço de partilha sem a inclusão do crédito, consolidando situação patrimonial injusta e de difícil reversão. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a retificação do esboço de partilha, com a inclusão do crédito da Agravante no valor originário de R$ 61.495,00, atualizado com juros e correção monetária. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra do art. 1.015, inc. I, do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 80677520). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). A Agravante ELSA NAKAMURA impugnou parcialmente o esboço de partilha sustentado o seu direito a 50% dos bens móveis (sucatas), e o produto da alienação integrou o acervo do inventário. Não verifico no caso a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque verifica-se nos autos que o valor apontado pela Agravante foi destinado exclusivamente ao pagamento do REFIS, conforme informado por ENEYDA MARIA LEMOS, na petição de ID 181202772. Confira-se: [...] por oportuno, que o pedido da venda dos bens móveis (Id. 167221860) foi, exclusivamente, para pagamento do débito tributário (REFIS), que permite a finalização do inventário, com a apresentação de novo esboço de partilha pela Inventariante e sua homologação, por sentença, após manifestação dos demais interessados, considerando a inexistência de débitos tributários e outros. Como bem pontuado pelo Juízo recorrido, a inventariante ENEYDA MARIA LEMOS e a meeira ELSA NAKAMURA são representadas pelo mesmo patrono, o que demonstra a sua ciência implícita do pagamento. Como já mencionado, o valor apontado pela Agravante destinou-se a liquidar de débitos tributários contraídos pelo espólio, que é responsável por todos os tributos devidos até a partilha, nos termos do arr. 131, inc. III do Código Tributário Nacional. No caso, concluo que a Agravante conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão da tutela de urgência em sede recursal. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela requerido. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Advirto a parte Agravante sobre as consequências processuais da interposição de: i) embargos de declaração: caso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. ii) agravo interno poderá ser sancionado com multa caso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, por esta Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2026 11:11:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador